Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-51.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Marcelo Henrique dos Santos Marcomini, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.
A impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 6.1.2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), prisão que foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Assevera que a referida decisão não possui fundamentação válida, pois a diversidade de drogas, por si só, não indica a periculosidade do agente, sobretudo na hipótese em questão, em que a soma do material apreendido não atinge sequer 1g de entorpecentes.
Ressalta que o favorecido é primário, sem qualquer registro de antecedentes criminais, possui residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, de modo que a sua liberdade não oferece risco à ordem social, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Salienta que ao caso é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, tais como o comparecimento pessoal e a até mesmo o monitoramento eletrônico, especialmente diante da primariedade e dos bons predicados do favorecido, o que nem sequer foi considerado pela autoridade apontada como coatora.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja conferido ao paciente o benefício da liberdade provisória, até o julgamento final do writ, com eventual imposição de medidas cautelares diversas (Id. 114553470).
Acostou documentos (Id. 114553466 a Id. 114553468).
É o relatório.
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor de Marcelo Henrique dos Santos Marcomini, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.
É cediço que a concessão liminar da ordem de habeas corpus, embora sem previsão legal, é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, desde o início, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente e houver perigo atual ou iminente ao status libertatis do paciente.
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Dito isso, passo ao exame das teses, in limine.
Inicialmente, a impetrante alega a ausência de fundamentos idôneos a justificar a manutenção da prisão preventiva do favorecido, asseverando que não estão preenchidos os requisitos legais.
Para adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a convolou em preventiva no dia 7.1.2022, prolatada em sede de audiência de apresentação:
“(...) VISTOS ETC.
I. DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, atribuindo ao autuado(s) (a) MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI, a prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 33 da Lei 11.343/06.
Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do(a) autuado(a), pois, o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.
Presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o(s) auto(s) de prisão em flagrante apresentado(s).
II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do custodiado, conforme Id. 73360896.
Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal (art.312, do CPP).
In casu, tenho que a representação por prisão preventiva manejada pela Autoridade Policial, deve ser acolhida, porquanto os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostra clarividente nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos dos Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do autuado: " POR VOLTA DAS 20:50 HRS, ESTA EQUIPE RAIO, JUNTAMENTE COM O GRADUADO DE DIA, AO REALIZAR PATRULHAMENTO TÁTICO, NO BAIRRO ECO PARK, VISUALIZAMOS ALGUNS INDIVÍDUOS EM ATITUDE SUSPEITA NA AV DANTES MARTINS DE OLIVEIRA, QUE AO PROCEDER A ABORDAGEM, EM BUSCA PESSOAL FORA ENCONTRADO NO BOLSO DO SUSPEITO ARROLADO, DUAS PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, BEM COMO UM "CHIP" DE SUBSTANCIA ANALGO A COCAÍNA, NA CARTEIRA DO SUSPEITO FORA ENCONTRADO UMA QUANTIA EM DINHEIRO TROCADO. DIANTE DO FLAGRANTE, FORA DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, AO QUESTIONAR ELE SOBRE O FATO, ESTE RELATOU QUE PEGA DROGA PARA REVENDER, QUE CONFORME RELATOS DELE EM SEU CELULAR HAVIA CONVERSAS COM ALGUMAS PESSOAS, PEDINDO PARA QUE ELE FIZESSE O CORRE DA DROGA, RELATANDO AINDA QUE ELE TRABALHA COM ENTREGAS DE COMIDA, E COM ISSO APROVEITAVA PARA ENTREGAR A DROGA PARA QUEM QUISESSE COMPRAR.”
Além, o laudo de constatação provisório e o termo de apreensão mostra que certa quantidade de entorpecente fora apreendida na posse do autuado.
Logo, clarividentes os indícios de autoria e materialidade do crime apurado.
De outro vértice, sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, porquanto a diversidade de entorpecente encontrada, maconha e cocaína, somada ao fato de que fora relatada uma confissão informal, demonstra que existe o risco de que a dissipação da droga pelo agente tem sido intensa, colocando em perigo a saúde pública da comunidade local, nos termos do Enunciado n.30, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 312 do CPP, para a garantia da instrução processual e ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI (...)” (Id. 114567468).
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Assinalo que, a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante n. 89.3.2022.293 (Id. 114567466, p. 3), no boletim de ocorrência n. 2022.5303 (Id. 114567466, pp. 7-8), no auto de apreensão (Id. 114567466, p. 15) e no laudo de constatação provisório da droga apreendida (Id. 114567466, pp. 17).
Os indícios de autoria delitiva ressoam das declarações dos policiais que procederam a ocorrência (Id. 114567466, pp. 28-31).
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:
“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis.
Consoante os fatos, policiais militares procederam a abordagem do paciente, oportunidade em que foi localizado em seu bolso duas porções de substância análoga à maconha e uma porção de substância análoga à cocaína, cujo material apreendido apresenta 0,9 g (nove centigramas), conforme laudo de constatação preliminar de drogas e mais R$ 210,50 (duzentos e dez reais e cinquenta centavos) em espécie, fatores que, em tese, convergem para a ilicitude da conduta.
Outrossim, embora tenha permanecido em silêncio perante a autoridade policial, indagado pelos policiais no momento da abordagem, o paciente admitiu informalmente a prática delitiva, aduzindo que é entregador de refeições e que se aproveitava das corridas para oferecer drogas aos clientes interessados.
Ademais, a infração é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inc. I, do Código Processo Penal.
Destarte, diante destas circunstâncias, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal a ser reparado in limine, porquanto não estando preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da medida pleiteada.
A propósito, o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSO PENAL – HABEAS COPRUS. Tráfico de drogas. Liminar. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação do Decreto preventivo. Inocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida.” (TJPI; HC 2018.0001.000583-0; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 30/01/2018; Pág. 57).
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Liminar indeferida. Decisão que decretou a preventiva suficiente e adequadamente fundamentada. Presença dos requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, consistentes na conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da Lei Penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”. (TJSP; HC 2200821-25.2019.8.26.0000; Ac. 13100431; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Osni Pereira; Julg. 22/11/2019; DJESP 26/11/2019; Pág. 2480).
Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar, in limine, do paciente.
A impetrante sustenta ainda a existência de predicados pessoais ao beneficiário como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e labor lícito.
Conforme prelecionam os Tribunais Superiores, é cediço que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis:
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“(...) Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:
“(...) Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema”. (AgRg no RHC n. 147.556/MT, Rel. Mina. LAURITA VAZ, DJe 25.6.2021).
No mesmo sentido é o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça no enunciado sumular n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Além disso, in limine, não é exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Por fim, a impetrante defende a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
Contudo, neste momento, conforme acima explicitado, mostram-se inadequadas e insuficientes pois, em casos aparelhados tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:
“(...) Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. (...)” (AgRg no RHC n. 145.896/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, DJe 7.6.2021).
Com efeito, a conduta do acusado não me demonstra empiricamente que possui autodisciplina. Assim, há fundamentos concretos ante a gravidade da conduta delituosa praticada, não sendo cabível, no caso, a substituição por medidas cautelares alternativas incertas no art.319 do Código de Processo Penal.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando à impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.